Tribunal: STF
Processo: RE 64726
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-04-08
Data de publicação: 1975-04-08

Ementa:
- INEXECUÇÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. - PERDAS E DANOS. - CLÁUSULA PENAL. ESTABELECIDA PARA O DESCUMPRIMENTO DE QUALQUER CLÁUSULA CONTRATUAL, A MULTA É MORATÓRIA. SERÁ
COMPENSATÓRIA, QUANDO ESTIPULADA PARA O CASO DE TOTAL INADIMPLEMENTO DO CONTRATO. - APLICAÇÃO DO ART. 64 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1939. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.